Tribunal: STF
Processo: ARE 1415576
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: CRIME DE TORTURA - TIPICIDADE - ESPANCAMENTO DA VÍTIMA POR MILITARES - EXTENSÃO DAS LESÕES COMPROVADAS POR EXAMES MÉDICOS E ANEXOS FOTOGRÁFICOS - PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA - COROLÁRIO DA CONDENAÇÃO - RECORRENTES PRIMÁRIOS E DETENTORES DE BONS ANTECEDENTES - REGIME PRISIONAL ABERTO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. Se adentraram os militares o apartamento da vitima, desferindo-lhe - violentas agressões a lhe causarem lesionamentos descritos em ACDs e anexos fotográficos, tem-se por configurado o delito de tortura ao qual alude o art. 1, inc. II e § 40, inc. 1, da Lei 9.455197. Constituindo a perda de função pública corolário da condenação pertinente ao delito de tortura, tem-se por correta sua imposição, revelando-se competente a Justiça Comum para a aplicação da penalidade. Há de se reconhecer aos recorrentes o direito ao cumprimento da pena em regime prisional aberto, reconhecida que fora em sentença sua primariedade e bons antecedentes. Precedentes do STJ.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, recorrentes apontam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XXXVI, XXXIX, XL, XLIX e LV, 124 e 125 da Constituição Federal. 



      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência da Súmula 279 do STF e da questão infraconstitucional da matéria. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente